Tribunal: STF
Processo: RE 1532454
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES E PREJUDICIAL. 1) IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO 2) ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DESTINADO AOS ESTADOS MEMBROS. SÚMULA 447, DO STJ. 3) CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 4) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DOS PROMOVIDOS. PLEITOS. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC DESDE A DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS.



    Diante da ausência de provas que ponham em dúvida a situação de hipossuficiência financeira do apelado, mantém-se o deferimento da justiça gratuita.



    De acordo com os precedentes do STJ, a competência para o conhecimento e processamento da demanda é da justiça estadual, tendo em vista que no resp 989419/rs (dje 18/12/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos previsto no art. 543-c do cpc, entendeu que os estados da federação e suas autarquias são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte, estabelecendo ser da justiça estadual a competência para decidir demandas propostas por servidores públicos estaduais questionando a incidência de imposto de renda sobre seus vencimentos.



    A despeito da argumentação do recorrente, não vislumbro qualquer cerceamento de defesa, já que em casos dessa natureza, inexistem razões que maculem ou ponham em dúvida os documentos médicos apresentados pelo profissional da saúde que acompanha o tratamento da parte autora, ressoando nítida a desnecessidade da produção de outras provas, pelo que o feito estava apto a ser julgado antecipadamente.



    Ademais, não há necessidade de realização de perícia médica, já que esta tem por objetivo avaliar o quadro clínico do promovente, o que já consta nos autos.



    Em se tratando de prestações de trato sucessivo e de natureza eminentemente alimentar, a prescrição renova-se periodicamente – no caso, mês a mês – e atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É aplicável ao caso, portanto, o enunciado contido na Súmula nº 85 do STJ.



    No mérito, a sentença de procedência deve ser mantida, tendo em vista que, de acordo com o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/98, o portador de esquizofrenia paranóide tem direito a isenção do imposto de renda, sendo esta a hipótese dos autos.



    Deve-se observância à Taxa SELIC, por ser adotada no Estado da Paraíba como referência para cobrança de tributos pagos em atraso desde o advento da Lei Estadual nº9.884/2012, vedada a cobrança cumulativa com qualquer outro índice, inclusive a título de correção monetária, sob pena de bis in idem, a incidir desde a data de cada pagamento indevido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 157, I; 158, I; e 165, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, extrai-se dos autos que o autor/apelado ingressou com procedimento administrativo junto à PBPREV, postulando a declaração de inexigibilidade do Imposto de Renda incidente sobre a sua aposentadoria, por ser portador de ESQUIZOFRENIA PARANOIDE (CID-10 F 20.0, 32 e F45), conforme documentos de id. 23873077 e ss. No entanto, não obteve êxito.



    (...)



    Dessa forma, torna-se evidente que a condição de saúde do autor/apelado se enquadra no caso de alienação mental, caracterizando-se como uma situação passível de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988.



    Portanto, considerando que a moléstia está expressamente prevista no dispositivo legal em destaque e devidamente comprovada nos autos, entendo que inexiste razão para reforma da sentença, ora atacada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente